Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717604-94.2019.8.07.0001 APELANTE: MIRANTE CONSTRUCAO S/A APELADO: WJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DECISÃO 1. A autora apela (id 15950737) da sentença da 12a Vara Cível de Brasília (id 15950709) que julgou improcedente demanda renovatória de locação de imóvel comercial, assinando-lhe o prazo de 30 dias para desocupação voluntário, contado de 30/12/19, sob pena de despejo. Alega, em preliminar, a ausência de intimação dos sublocatários (art. 59, § 2o, da Lei 8.245/91), julgamento extra petita e cerceamento de defesa. Sustenta o direito à renovação do contrato (arts. 51 e 71, da Lei 8.245/91) e que os melhoramentos e a construção que erigiu no lote, até então vazio, não podem ser considerados para a fixação do valor do aluguel na renovatória, sob pena de desequilíbrio contratual. Assinala que a sentença concluiu pela diversidade de objeto contratual entre a renovatória e o ajuste inicial, o que ensejaria a extinção da demanda sem o exame do mérito (CPC 485, IV e VI), que, não tendo sido feito, evidencia erro de procedimento. Requer o efeito suspensivo (CPC 1.012, §§ 3o e 4o), porquanto irreversível a execução do despejo, se provida sua apelação, uma vez que dificilmente retomaria o imóvel, que, certamente, estará locado a terceiros. Em contrapartida, afirma que, se desprovido o recurso, poderá ser responsabilizada pelo pagamento dos alugueres relativos ao período do efeito suspensivo. Pede que os aluguéis provisórios sejam fixados de acordo com a média dos valores dos laudos que juntou. 2. Em princípio, não vejo configurada a aparência do bom direito. Não há, em tese, fundo de comércio a ser protegido com a renovatória, pois, como reconhecido na sentença, assegurou-se à apelante, durante a vigência do contrato – oito anos –, o direito de recuperar os investimentos realizados com a construção do prédio no lote da apelada, até então vazio, o que ocorreria mediante a exploração econômica do complexo gastronômico criado. O valor locativo do imóvel foi fixado em patamar inferior ao de mercado, para que, assim, pudesse lucrar e compensar os gastos que teve com a construção do prédio, visto que, conforme o ajuste, não teria direito a ulterior ressarcimento. Renovar o contrato nos termos originalmente previsto, cujo valor locativo, atualmente, é outro, resultaria, em primeira análise, em quebra do equilíbrio financeiro contratual. Além disso, a sentença concluiu que, tecnicamente, não houve sublocação, pois, como afirmado, garantiu-se à apelante, apenas, o direito de recuperar os investimentos que realizou no lote vazio da apelada, o que enfraquece a alegação de risco de retirada dos atuais ocupantes das lojas do complexo criado, pois, evidentemente, a gestão do prédio passaria, tão somente, para pessoa diversa da apelante. Ademais, o réu pode formular pedido de despejo (art. 74, da Lei 8.245/91), ainda mais quando prestada caução para o cumprimento provisório da sentença, como no caso (id 15950745). 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo. Inclua-se em pauta. Intimem-se. Brasília, 19/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR